Tribunal: TJPA
Processo: 0806738-92.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806738-92.2024.8.14.0024

APELANTE: JOCIONE ROSA RODRIGUES, P R DE ALMEIDA LTDA

APELADO: R. P. MOTA TRANSPORTES LTDA, LUCAS CHAVES DE SOUZA, ROSANGELA PEREIRA MOTA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0806738-92.2024.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM:
ITAITUBA

APELANTE: P. R. DE ALMEIDA LTDA. (ACARI CONSTRUTORA)

ADVOGADO:
FELIX CONCEIÇÃO SILVA – OAB/PA 10.956

APELADO: R. P. MOTA TRANSPORTES EIRELI

ADVOGADO:
JOÃO FERNANDO PAZ SADECK DOS SANTOS – OAB/PA 31.491

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, reconhecendo a responsabilidade da empresa ré e condenando-a ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 149.408,58, afastando, porém, o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a parte autora detém legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais em razão de acidente envolvendo veículo automotor;

(ii) saber se há responsabilidade civil da empresa ré pelo acidente de trânsito ocorrido e, em caso afirmativo, se está configurada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora detém legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais, desde que comprovada a posse legítima do veículo e o prejuízo sofrido.

4. O acidente foi causado por manobra imprudente do preposto da empresa ré, ao ingressar na rodovia sem a devida cautela, conforme constatado em laudo pericial da PRF.

5. Ausência de prova de culpa concorrente da parte autora, que agiu para evitar a colisão, não sendo possível imputar-lhe conduta culposa.

6. A empresa responde objetivamente pelos atos de seus prepostos, conforme os arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

7. Os danos materiais foram comprovados por orçamentos de reparo e corretamente fixados com base no menor valor apresentado, em observância ao art. 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A posse legítima de bem móvel, aliada à prova do prejuízo decorrente de conduta culposa de terceiro, confere legitimidade ativa para pleito indenizatório. 2. A empresa responde objetivamente pelos danos causados por prepostos no exercício de suas funções, sendo irrelevante a ausência de culpa direta da pessoa jurídica.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por P. R. DE ALMEIDA LTDA. (ACARI CONSTRUTORA), objetivando a reforma da sentença de id. 28907986, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE

TRÂNSITO, movida por R. P. MOTA TRANSPORTES EIRELI, em desfavor de P. R. DE ALMEIDA LTDA (ACARI CONSTRUTORA).

Consta de peça inicial (Id. 28907878) que a autora é proprietária do veículo TOYOTA HILUX, placa RXG7G88, ano de fabricação 2023 e, no dia 25/06/2024, por volta das 11:30 horas, no KM 1141 da BR- 230, no município de Itaituba-PA, sofreu um acidente de trânsito, devido a uma manobra do condutor do caminhão VW/26.280, placa RTW8I19, de propriedade da requerida, o qual saia de uma estrada perpendicular a BR 230, com o intuito de acessar a rodovia sentido a Itaituba, ocasionando a colisão, que causou danos ao veículo no importe de R$ 149.408,58.

Alega, que o condutor do caminhão adentrou a pista tão rápido, tão em cima, de forma tão abrupta e inobservando seu dever de cautela, que não houve tempo do requerente/condutor LUCAS CHAVES DE SOUZA frear o veículo, mas tão somente de “jogar” o veículo no acostamento, evitando maiores danos e fatalidades. Ao final pugnou pela condenação da ré em danos materiais e morais.

Em sentença de Id. 28907986, o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, para o fim de condenar o requerido ao pagamento de dano material no valor de R$ 149.908,58, bem como, julgou improcedente o pedido de dano moral.

Irresignada, a parte demandada apresentou recurso de apelação no id. 28907987, onde alega em sede de preliminar, a ilegitimidade da parte ativa, enquanto que no mérito, aduz que não cometeu nenhum ilício a ensejar eventual responsabilidade civil, bem como que, o laudo da Policia Rodoviária Federal, é um documento meramente declaratório, assim como também pelo fato de não constar conclusão a respeito de quem possa ter dado causa ao acidente; até mesmo porque baseado somente em declarações do motorista do veículo HILUX e os agentes da PRF não viram o sinistro.

Alega que o veículo da recorrente já se encontrava em trânsito na Rodovia Transamazônica (BR-230) quando a colisão ocorreu, e que a parte recorrida, ao colidir com a traseira direita do veículo da apelante, estava em alta velocidade, além de demonstrar que o veículo dos apelados tentou ultrapassar pela direita, o que é proibido.

Ao final requer seja julgada totalmente improcedente a demanda. Alternativamente, requer seja reconhecida a culpa concorrente dos recorridos, devido a conduta imprudente do condutor do veículo dos apelados, ao exceder a velocidade permitida e não observar as condições de segurança adequadas.

Contrarrazões ofertadas no id. 28907991, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo réu.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 25/06/2024, no Km 1141 da BR-230, no município de Itaituba/PA, envolvendo veículo de propriedade da parte autora e caminhão dirigido por preposto da empresa recorrida, ACARI CONSTRUTORA (P.R. DE ALMEIDA LTDA), conduzido por JOCIONE ROSA RODRIGUES.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA:

Alega a recorrente, sem razão, que a parte autora é ilegítima para requerer indenização pelos danos sofridos em veículo automotor.

Ocorre que, conforme demonstrado no laudo pericial emitido pela Polícia Rodoviária Federal, o veículo de marca TOYOTA, modelo HILUX, de placa RXG7G88 pertence a parte autora R. P. MOTA TRANSPORTES EIRELI (id.

28907889 - Pág. 7).

Outrossim,

a transferência da propriedade dos bens móveis se dá pela tradição, ou seja, efetivada a tradição, o alienante transfere imediatamente o domínio da coisa, não obstante possa ocorrer a permanência do nome do vendedor no recibo do certificado de registro e licenciamento de veículo emitido pelo DETRAN - Possui o possuidor/proprietário legitimidade para pleitear indenização em razão dos danos materiais sofridos em decorrência da deterioração de seu bem (veículo), em virtude de conduta ilícita perpetrada pelo réu.

De modo que a legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais a bem móvel decorre da posse legítima e do prejuízo sofrido, independentemente de ser a proprietária registral do veículo.

Motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora.

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO:

Consta dos autos, notadamente no Laudo Pericial de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (ID. 28907889), que o condutor do caminhão VW/26.280 CRM 6X4, placa RTW8I19, ao ingressar na rodovia federal BR-230, o fez sem observar os cuidados exigidos pelas normas de trânsito, invadindo a via preferencial e colidindo lateralmente com a caminhonete Toyota Hilux conduzida por LUCAS CHAVES DE SOUZA.

Ademais, não bastasse ter sido constatado em perícia de local de sinistro, o fator determinante do acidente foi a manobra de acesso à rodovia realizada pelo caminhão pertencente a demandada e conduzido por JOCIONE ROSA RODRIGUES, verifico que o próprio condutor do caminhão confessa que vinha saindo com a caçamba carregada de barro e, quando entrou na BR230 deparou com a Hilux (id. 28907889 - Pág. 17).

A dinâmica do sinistro, conforme detalhado nos documentos acostados e corroborado por fotografias anexas ao laudo, evidencia a imprudência do condutor do caminhão ao realizar manobra arriscada em cruzamento de via não sinalizada, em desrespeito às normas estabelecidas nos arts. 28, 29, III, "a", 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, configurando conduta culposa e ensejadora de reparação civil.

Assim, se a causa primária e determinante do acidente foi a conduta exclusiva do motorista do caminhão, a falta de reação imediata do motorista da Hilux não o torna culpado concorrente.

De modo que a mera ausência de uma ação (como não conseguir frear a tempo em uma situação de emergência provocada por outrem) não configura culpa, principalmente quando o condutor da Hilux ainda tentou desviar pela lateral do caminhão.

Ressalte-se que a empresa ACARI CONSTRUTORA responde objetivamente pelos atos de seu preposto, conforme previsão dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, estando demonstrado nos autos que o condutor JOCIONE ROSA RODRIGUES estava a serviço da empresa no momento do acidente, conforme imagens e declarações constantes no Laudo Pericial. Assim, impõe-se a responsabilização solidária da pessoa jurídica pelos danos materiais e morais suportados pelos autores.

Quanto aos danos materiais, restaram comprovados pelos orçamentos de reparo do veículo (CILIA e concessionária TOYOTA), cujos valores giram em torno de R$ 142.096,76 a R$ 149.408,58, sendo adotado pelo juízo a quo o menor valor apresentado, em consonância com o princípio da reparação na medida do prejuízo (art. 944 do CC).

Não há, nos autos, qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos da sentença, tampouco se vislumbra erro de julgamento ou violação de normas legais ou constitucionais.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85 do CPC majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/03/2026